Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Corrupção ativa e passiva. Provas. Prescrição.
1 – Se os crimes de corrupção ativa (primeiro apelado) e de corrupção passiva (segundo apelado) consistiram, em tese, oferecer e aceitar “vantagens incomuns” para compra de apartamento e realizar benfeitorias nesse, em troca de favores políticos oferecidos por esse ao primeiro, considera-se como ocorridos na data da oferta, quando então teve início o prazo prescricional da pretensão punitiva.
2 – Tendo decorrido, entre a data dos supostos crimes e o recebimento da denúncia, prazo superior ao prescricional – que para o primeiro apelado, que conta mais de 70 anos, é reduzido da metade, é de se manter a extinção da punibilidade, pela prescrição, proclamada na sentença.
3 – Não provada a aceitação e recebimento de qualquer tipo de vantagem indevida pelo segundo apelado, para favorecer “interesses irregulares” do primeiro apelado, relacionados a empreendimento imobiliário, é de se manter a absolvição do crime de corrupção passiva.
4 - Apelação não provida.